Tribunal: TJMT
Processo: 1099261-38.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099261-38.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para corrigir o valor da causa e majorar honorários advocatícios para R$ 11.000,00, em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, alegando omissões, contradições e obscuridades quanto a diversos pontos, incluindo decisão extra petita, interesse de agir, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, condição suspensiva, valoração probatória, cláusulas contratuais, ausência de proveito econômico, quantum arbitrado e ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se as alegações do embargante demandam rediscussão do mérito já decidido; (
iii
) determinar se eventual integração do julgado implica modificação do resultado (efeitos infringentes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou suficientemente a alegação de julgamento extra petita, ao reconhecer que o pedido abrangia o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado após a rescisão contratual.

A existência de contrato entre as partes não afasta o interesse de agir para ação de arbitramento, quando há lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

A petição inicial não é inepta, pois há congruência entre causa de pedir e pedido, sendo o percentual contratual mero parâmetro para arbitramento judicial.

O cliente é parte legítima para responder pelo pagamento de honorários contratuais arbitrados em razão da rescisão unilateral, não se tratando de honorários sucumbenciais.

A condição suspensiva de êxito considera-se implementada quando seu implemento é obstado pela própria parte, conforme art. 129 do Código Civil.

O termo de quitação genérico e anterior à rescisão não comprova quitação integral das verbas discutidas nem afasta o direito ao arbitramento judicial.

As cláusulas contratuais não disciplinam adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, caracterizando ausência de estipulação relevante.

O arbitramento de honorários é cabível mesmo sem proveito econômico final, considerando o trabalho efetivamente realizado, o valor das causas e a frustração da expectativa legítima de remuneração.

O quantum arbitrado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando tempo de atuação, complexidade e valor econômico envolvido.

A omissão quanto ao ônus sucumbencial é sanada para reconhecer sucumbência mínima do autor, mantendo-se a condenação do réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A integração do julgado não altera o resultado, afastando a concessão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para correção de vícios que influenciem o resultado.

É cabível ação de arbitramento de honorários quando o contrato não regula a remuneração em caso de rescisão antecipada.

A rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, ainda que não haja êxito final.

Documento genérico de quitação não afasta o direito ao arbitramento de honorários quando não comprova de forma inequívoca a quitação integral.

Considera-se implementada a condição suspensiva quando seu cumprimento é obstado pela própria parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 86, parágrafo único; CC, art. 129; Estatuto da Advocacia, art. 22, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1099261-38.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
por ele apresentado
apenas para determinar a correção do valor da causa para R$ 17.582,93 (dezessete mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos); e deu parcial provimento ao recurso
do ora embargado
para majorar os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais)

(ID
353043887
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A. afirma
a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, apontando os seguintes vícios
.

Sustenta que a d
ecisão
é
extra petita, por ter o acórdão mantido o arbitramento de honorários pelos serviços prestados ao longo da ação de execução, quando o pedido do embargado se limitava à remuneração que adviria do êxito na recuperação do crédito
.

Alega a a
usência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, considerando a existência de contrato entre as partes
.

Argumenta a i
népcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido
.

Defende a i
legitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência
.

Enfatiza a existência de
condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final
.

Fala de i
nadequada valoração da prova, especialmente quanto ao Termo de Quitação
.

Destaca o
missão quanto
: a)
às cláusulas contratuais que preveem remuneração pelos serviços advocatícios prestados
; b)
quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução;
c)
quanto ao quantum arbitrado;
d)
quanto à distribuição do ônus sucumbencial
(ID
355806390
).

Sem
contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

1. Da alegação de decisão extra petita

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao manter o arbitramento de honorários pelos serviços prestados ao longo da ação de execução, quando o pedido do embargado se limitaria à remuneração que adviria do êxito na recuperação do crédito.

Não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

A questão foi expressamente enfrentada na preliminar de nulidade por decisão extra petita, quando se consignou que "a causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão."

O acórdão transcreveu trecho da petição inicial que evidencia que o pedido não se limitava aos honorários de êxito, mas abrangia o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente comprovado nos autos após a rescisão unilateral e imotivada.

Portanto, não há vício a ser sanado neste ponto, pois a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para afastar a alegação de julgamento extra petita.

2. Da alegação de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, considerando a existência de contrato entre as partes.

Verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão ao analisar o mérito do recurso, consignando que
“
o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial
”
e que
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.
”

O acórdão concluiu que, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Assim, não há omissão a ser suprida, pois a questão foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para afastar a alegação de inadequação da via eleita.

3. Da alegação de inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre esta preliminar específica. Contudo, ao analisar a preliminar de nulidade por decisão extra petita, o acórdão examinou a congruência entre a causa de pedir e o pedido, concluindo pela sua compatibilidade.

Para sanar a omissão, esclareço que não há inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido. Embora o autor tenha mencionado nas razões de pedir o percentual de 18% previsto no contrato, seu pedido foi de arbitramento judicial de honorários, o que é compatível com a causa de pedir baseada na rescisão unilateral do contrato sem previsão adequada de remuneração para essa hipótese específica.

A referência ao percentual contratual nas razões de pedir serve como parâmetro para o arbitramento judicial, não configurando contradição lógica que caracterize inépcia da inicial. Portanto, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

4. Da alegação de ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre esta questão específica.

Para sanar a omissão, esclareço que não se trata, na presente ação, de cobrança de honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, mas sim de arbitramento de honorários contratuais devidos pelo próprio cliente em razão da rescisão unilateral do contrato.

O arbitramento realizado pelo acórdão considerou o trabalho efetivamente prestado e o valor econômico da causa, sem incluir honorários de sucumbência. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o embargante, na qualidade de ex-cliente, é parte legítima para responder pela remuneração dos serviços advocatícios que contratou.

5. Da alegação de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Verifica-se que o acórdão abordou expressamente esta questão ao consignar que
“
a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria.
”

Portanto, não há omissão a ser suprida neste ponto, pois a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para afastar a alegação de não implemento da condição suspensiva.

6. Da alegação de inadequada valoração da prova quanto ao Termo de Quitação

O embargante alega que o acórdão incorreu em inadequada valoração da prova quanto ao Termo de Quitação.

O acórdão analisou expressamente o Termo de Quitação, consignando que
“
se trata de documento genérico, firmado em março de 2020, portanto anterior à rescisão contratual ocorrida em novembro do mesmo ano. Com efeito, o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.
”

O acórdão concluiu que
“
à luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.
”

Portanto, não há omissão a ser suprida neste ponto, pois a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para afastar a alegação de quitação integral.

7. Da alegação de omissão quanto às cláusulas contratuais que preveem remuneração pelos serviços advocatícios prestados

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto às cláusulas contratuais que preveem remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

Verifica-se que o acórdão analisou expressamente as cláusulas contratuais, consignando que
“
da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de
‘
adiantamentos
’
por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.
”

O acórdão também analisou a cláusula 17.6, que dispõe sobre a rescisão contratual, concluindo que
“
ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.
”

Para complementar a fundamentação e sanar eventual omissão, esclareço que as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, que preveem pagamentos por serviços prestados, foram consideradas na análise do acórdão, que reconheceu a existência de pagamentos durante a vigência do contrato, mas entendeu que tais pagamentos não afastam o direito ao arbitramento na hipótese específica de rescisão unilateral antes do implemento da condição de êxito.

8. Da alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução.

Verifica-se que o acórdão considerou expressamente esta questão ao consignar que
“
embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e o benefício fiscal auferido pelo banco com o ajuizamento das demandas.
”

Portanto, não há omissão a ser suprida neste ponto, pois a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para justificar o arbitramento de honorários mesmo diante da ausência de recuperação efetiva do crédito.

9. Da alegação de inadequação da via eleita considerando a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB

O embargante alega contradição no acórdão ao aplicar o art. 22, §2º do Estatuto da OAB mesmo reconhecendo a existência de contrato entre as partes.

O acórdão enfrentou expressamente esta questão, consignando que
“
diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.
”

O acórdão esclareceu que
“
não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, pois não se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.
”

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto, pois a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação suficiente para justificar a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB mesmo diante da existência de contrato entre as partes.

10. Da alegação de omissão quanto ao quantum arbitrado

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação do quantum arbitrado.

Verifica-se que o acórdão fundamentou expressamente o valor arbitrado, consignando que
“
quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o critério de fixação (5% sobre o valor atualizado das causas) deve ser corrigido para que seja arbitrado valor específico.
”

O acórdão concluiu que
“
o valor deve ser fixado em R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”

Para complementar a fundamentação e sanar eventual omissão, esclareço que o valor arbitrado considerou o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, o tempo de atuação no processo, a complexidade da causa, o valor econômico envolvido e a frustração da legítima expectativa de remuneração, em observância aos critérios previstos no art. 22, §2º do Estatuto da OAB e no art. 85, §2º do CPC.

11. Da alegação de omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido inicial era de arbitramento de honorários em 18% sobre o valor atualizado da causa.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a distribuição do ônus sucumbencial. Para sanar a omissão, esclareço que, considerando que o pedido inicial era de
arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa (sugerindo 18%) e que o acórdão arbitrou valor fixo de R$ 11.000,00, houve sucumbência recíproca.

Contudo, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração apenas para sanar as omissões apontadas, sem conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026